Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALORES EXIGIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Daniel Roberto Pereira contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, no âmbito de cumprimento de sentença promovido pelo Condomínio Residencial Cidade de Barcelona. A decisão recorrida não conheceu a impugnação do agravante quanto à tese de excesso de execução, alegando a ausência de indicação do valor correto nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, mas acolheu a impugnação quanto à alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta-salário, determinando a desconstituição do bloqueio de R$ 365,09. O agravante sustenta excesso de execução em razão da cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais, apesar da concessão de gratuidade da justiça, e requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecimento da cobrança excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se o agravante cumpriu os requisitos legais para impugnar a execução por excesso de execução, conforme exigido pelo art. 525, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 525, § 4o, do CPC exige que o executado indique o valor correto que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, como condição para o conhecimento da impugnação por excesso de execução.
4. É possível relativizar essa exigência formal quando o executado especifica claramente os valores que considera indevidos, com fundamentação suficiente para análise, evitando-se, assim, decisões excessivamente formalistas e em prol da efetividade processual.
5. O Tribunal reconhece que, em situações nas quais o executado informa expressamente as parcelas que entende indevidas, e especialmente quando a correção não exige novo cálculo de planilhas, pode-se mitigar o requisito formal para conhecimento da impugnação, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução pode ser conhecida mesmo sem demonstrativo de cálculo atualizado quando o executado especifica os valores que considera indevidos e fundamenta adequadamente a alegação de excesso, especialmente em casos que evitam o enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1634350, 07261581620228070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 26/10/2022;
TJDFT, Acórdão 992265, 20160020444905AGI, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 01/02/2017;
TJDFT, Acórdão 1819906, 07400419320238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024.